Tribunal: STF
Processo: RE 78618
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-06
Data de publicação: 1974-12-06

Ementa:
METROLOGISTA. READAPTAÇÃO COMO DENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM
CONSULTORIO PARTICULAR.
NÃO E BASTANTE PARA A PRETENSAO INDEFERIDA NA VIA ADMINISTRATIVA,
MANTIDA NA JUDICIÁRIA. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A
MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS.